Tribunal: TJDFT
Processo: 0035298-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. DEVIDA. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL.

1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. No caso concreto restou demonstrado que o réu/apelante não possui condições de arcar com as custas do processo através de documentação específica, razão pela qual houve o deferimento do pedido e o conhecimento do recurso.

2. Não se conhece de questões inéditas suscitadas no recurso, que não foram sequer tangenciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

3. A taxa de fruição prevista no contrato de promessa de compra e venda de imóvel no percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato por mês ocupado revela-se distante da realidade do mercado imobiliário e, portanto, demasiadamente onerosa ao consumidor. Portanto, apesar de cabível a cobrança da taxa de fruição, a qual pode ser abatida do valor a ser restituído, necessário reconhecer a abusividade na sua base de incidência. Revela-se devida a alteração da cláusula contratual para que o percentual da taxa de fruição incida sobre o valor do imóvel. Tal base de incidência encontra-se de acordo com entendimento adotado em julgamentos proferidos em casos similares por este Tribunal.

4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.